Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-83.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. O autor alega que as requeridas não emitiram as passagens aéreas adquiridas e pleiteia a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.
2. A correquerida LATAM comprova pela via documental que emitiu as passagens no mesmo dia da compra, em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. O autor alega que as requeridas não emitiram as passagens aéreas adquiridas e pleiteia a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.
2. A correquerida LATAM comprova pela via documental que emitiu as passagens no mesmo dia da compra, em 05/01/2023. Ausência de descumprimento contratual imputável às requeridas.
3. Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
Sentença mantida. Recurso desprovido.